Tribunal: STF
Processo: ACO 2393
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
GARANTIA – EMPRÉSTIMO – LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL – COMPROVAÇÃO – TRIBUNAL DE CONTAS LOCAL – POSSIBILIDADE. É possível a comprovação, pelo Estado, da observância do limite de gastos com pessoal, mediante decisão do Tribunal de Contas local, visando a concessão, pela União, de garantia em empréstimos contratados com instituições financeiras nacionais e internacionais.